Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-95.2017.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001603-95.2017.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (APELANTE), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (APELANTE), COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (APELADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), MARCOS FERNANDO GALDIANO RODRIGUES - CPF: 592.464.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas recursais no prazo de cinco dias. O agravante, Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, devido à iliquidez do patrimônio e à necessidade de manutenção de seus dependentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o espólio do agravante demonstrou, com a documentação apresentada, a insuficiência de recursos necessária para concessão da gratuidade da justiça, conforme disposto no art. 98 e seguintes do CPC/2015.

III. Razões de decidir

A presunção de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais.
O agravante não apresentou a documentação necessária para comprovar a condição de hipossuficiência.
O benefício da justiça gratuita deve ser avaliado em cada processo, cabendo ao julgador verificar se os requisitos legais estão devidamente preenchidos. No caso, não restou demonstrada a necessidade da concessão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada quando ausentes elementos que evidenciem a necessidade do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.334.736, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda
, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, e determinou o recolhimento do preparo recursal em 05 (cinco) dias.

Inconformado, o agravante sustenta que
não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, devido à iliquidez do patrimônio do espólio, que é insuficiente para custear despesas sem comprometer a manutenção de seus dependentes, como a viúva e duas filhas, uma menor e outra universitária. Informa que já obteve decisão favorável nos autos do Agravo de Instrumento no 1013416-98.2024.8.11.0000, em que o Tribunal reconheceu o direito à justiça gratuita. Narra que apresentou os documentos complementares solicitados pelo relator, comprovando o preenchimento dos requisitos legais. Defende que, uma vez reconhecida anteriormente a condição de hipossuficiência do espólio, não houve alteração na situação econômica que justifique a decisão contrária.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Em que pese as alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Conquanto afirme situação de hipossuficiência financeira, vê-se que o agravante não logrou demonstrar tal situação, ao passo que não arrolou a documentação solicitada, bem como qualquer prova da hipossuficiência que sustenta.

Ademais, relembro ao recorrente que o benefício é concedido processo por processo, incumbindo ao julgador apreciar o preenchimento dos pressupostos ou não, o que não se verificou no presente caso.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira dos requerentes do benefício, o que não é o caso dos autos.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025